Tribunal: TJDFT
Processo: 0015359-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015359-59.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MINAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDA: RUBI CONCRETO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM. INAPLICABILIDADE DO CDC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA QUANTIDADE DE CONCRETO FORNECIDA. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DOS MATERIAIS SEM RESSALVAS. TRIPLICATA EM VALOR DIVERGENTE DAS NOTAS FISCAIS. DECOTE DO EXCESSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional se a sentença ora combatida, a despeito de não indicar, de forma expressa, o dispositivo aludido pela parte, considera os pontos tecnicamente relevantes e exorta fundamento que rechaça o requerimento no tocante à inversão do ônus da prova, não podendo ser considerada omissa apenas porque contrária aos interesses da parte autora. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 2. Tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial para aferição da efetivo quantidade de concreto fornecida pela embargada, bem como a desistência da respectiva prova pela parte embargante, os documentos coligidos aos autos quanto à entrega do material, sem qualquer ressalva, exprimindo higidez aos títulos executivos, atributo irrefutável por prova oral, indicaram se revelar inócua a dilação probatória pretendida quanto à oitiva de testemunhas. Assim, procedendo-se ao julgamento antecipado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC, não há que se falar em malferimento à defesa da parte. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois o serviço de concretagem foi contratado com o fito de incrementar a atividade empresarial da embargante, no ramo da construção civil não se vislumbrando, portanto, que a autora se trata de destinatária final dos serviços, tampouco vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista. 4. A triplicata, assim como a duplicata, consubstancia título de crédito causal e se origina de contrato de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços. Nos termos do art. 15, II, da Lei n. 5.474/68, a cobrança judicial de triplicata não aceita efetuar-se-á em conformidade com o procedimento aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, contanto que, cumulativamente, haja sido protestada e se encontre acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, bem como o sacado, comprovadamente, não tenha recusado o aceite no prazo, nas condições e pelos motivos previstos em lei. 5. Nos autos da execução, a exequente apresentou triplicatas, acompanhadas de instrumentos de protesto e notas fiscais com assinatura de recebimento da mercadoria. A executada, por sua vez, opôs embargos à execução, sob o argumento de que houve fraude no fornecimento do concreto, pois a quantidade de material entregue não correspondia àquela solicitada e cobrada pela exequente. 6. Incontroversa a prestação do serviço, cingindo-se a celeuma à extensão do mesmo, exsurgia necessária a realização de prova pericial para comprovar a suposta divergência de volume de concreto, sendo que a embargante desistiu de sua realização no transcurso do feito. Lado outro, observa-se que o valor indicado nas triplicatas não corresponde à soma das quantias discriminadas nas notas fiscais, evidenciando-se o excesso de execução. 7. Tratando-se de mora ex re, o termo inicial consiste na data de vencimento das duplicatas, e, não, a partir da citação, como quer fazer crer a apelante. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, parágrafo único, do CPC, 421-A do Código Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque a turma julgadora não teria observado a situação de vulnerabilidade técnica e econômica da recorrente com relação à parte recorrida, de modo a ensejar o reconhecimento de relação de consumo no caso em exame, ou a inversão do ônus da prova em observância à possibilidade de modulação às realidades dos agentes da relação contratual; b) artigos 369, 370, parágrafo único, 389 e 390, caput, § 1o, todos do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil, alegando estar demonstrado nos autos pela própria recorrida que por toda a execução das obras para as quais ela fornecia concreto, havia problema nos quantitativos, na medida em que eram entregues sempre a maior do que o quantitativo contratado em total desprezo à boa-fé objetiva; c) artigo 1.015 do Estatuto Processual vigente, porque o acórdão recorrido teria ratificado inexistente preclusão da matéria relativa ao pedido de produção de prova oral, ao argumento de que contra o indeferimento do aludido pleito não cabe agravo de instrumento; d) artigos 6o, 369, e 370, parágrafo único, todos do mesmo diploma legal, ao argumento de que contrariando explícita informação contida nos autos, a turma julgadora teria concluído ser desnecessária a produção de qualquer prova que não fosse a pericial; e) artigo 783 do CPC, aduzindo, em suma, serem ilíquidos os títulos executivos que ilustram a ação de execução, uma vez que não há dúvidas quanto à confissão da própria recorrida no sentido de que teria cobrado mais material do que entregou. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 6o, 369, 370, parágrafo único, 389 e 390, caput, § 1o, 373, parágrafo único, 783 e 1.015, todos do Estatuto Processual vigente, 421-A e 422, ambos do Código Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “A despeito dos argumentos recursais, constou da r. sentença que a relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, porquanto o serviço prestado pela embargada, no tocante ao fornecimento de concretagem, dirige-se à atividade empresarial da embargante, no ramo da construção civil” (ID Num. 24057609 - Pág. 4) “Ademais, malgrado não tenha consignado expressamente o afastamento da aplicação do art. 373, § 1o, do CPC[1] ao caso, o Juízo de origem asseverou que se trata de relação paritária e empresarial, não se constatando quaisquer situações de vulnerabilidade preconizadas pela doutrina, seja a técnica, jurídica ou fática. Ou seja, depreende-se que o d. sentenciante não evidenciou a impossibilidade, a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de cumprir o encargo decorrente da distribuição do ônus probatório” (ID Num. 24057609 - Pág. 4) “Em seguida, o Juízo a quo consignou que o indeferimento da prova oral não foi impugnado a tempo e modo, operando-se a preclusão, mas, ainda que assim não o fosse, registrou que a oitiva requerida em nada contribuiria para o desate da contenda (ID 20280608)” (ID Num. 24057609 - Pág. 4) “Assim, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial para aferição da efetiva quantidade de concreto fornecida pela embargada, bem como a desistência da respectiva prova pela parte embargante, os documentos coligidos aos autos quanto à entrega do material, sem qualquer ressalva, exprimindo higidez aos títulos executivos, atributo irrefutável por prova oral, indicaram se revelar inócua a dilação probatória pretendida, procedendo-se, portanto, ao julgamento antecipado do pedido” (ID Num. 24057609 - Pág. 5). “Dessa forma, verifica-se que se mostra incontroverso que o serviço foi prestado, cingindo-se a celeuma à extensão do mesmo. Logo, a defesa da executada se baseia em excesso de execução e, não, em inexigibilidade do título, como aponta de maneira atécnica nos presentes embargos à execução” (ID Num. 24057609 - Pág. 6) “Entretanto, para comprovar tal divergência, exsurgia necessária a realização de prova pericial, sendo que a embargante desistiu de sua realização no transcurso do feito. Ressalta-se, no aspecto, que a prova oral não possuiria o condão de atestar a quantidade específica de concreto entregue para se decotar eventual excesso” (ID Num. 24057609 - Pág. 6). De modo que, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017